Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708019-38.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: EDILAMAR PEREIRA MARQUES D E S P A C H O Vistos, etc., O processo tem prazos para a realização de atos processuais e probatórios. Assim encontra-se PRECLUSA, após a prolação da Sentença; a fase de produção de novas provas e sua juntada aos autos. Em cumprimento aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa não conheço da Perícia Particular produzida e anexada aos autos pela Apelada de forma extemporânea. Mantenho o feito em Pauta para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator